Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-90.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Úni
co
:

1016136-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL CORREA - CPF: 034.426.831-49 (JUIZO RECORRENTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MANOEL CORREA - CPF: 034.426.831-49 (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança, em que, por unanimidade, retificou a sentença e denegou a segurança.

Alega o Embargante que o acórdão hostilizado, foi omisso, uma vez que, inverteu a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da notificação.

Aduz, ainda, que a Administração Pública é quem tem o domínio funcional da prova.

Ao final pugna, pelo acolhimento dos Aclaratórios
para manifeste de forma expressa e nominal, inclusive quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo, ao pagamentos das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas, e que incabível a distribuição dinâmica dos ônus da prova somente quando do julgamento da ação e em relação a prova negativa (a parte comprovar não ter sido notificada).

Não houve contrarrazões pelos embargados.
(id.22118489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.

Afirma o embargante que o acórdão foi contraditório, posto que inverteu a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante a comprovação da notificação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, é certo que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, razão pela qual a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Aliás, caso haja necessidade de dilação probatória, deveria ter a parte impetrante manejado ação ordinária para constituir seu direito durante a fase de instrução probatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito.(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ora, o fato de se trata de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de, todos os mandamus em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.

Logo, o ônus de comprovar o direito líquido e certo é da parte impetrante, devendo apresentar prova pré-constituída e inequívoca.

No caso, o voto condutor do acórdão foi claro que o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca e que a prova a ser constituída é de fácil acesso do Impetrante,
in verbis:

“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Ressalta-se que o acórdão foi claro quanto a impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento e transferência veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 127 e 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acórdão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020